Tribunal: TJSP
Processo: 1023500-27.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
res não impede a apreciação do mérito, mas pode levar à improcedência do pedido, caso a prova seja insuficiente.
A sentença deve ser anulada parcialmente por error in procedendo, diante do indeferimento indevido da inicial, e, na parte válida, reformada para restabelecer a gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença anulada parcialmente e, na parte válida, reformada.
Tese de julgamento:
A presunção de insuficiência econômica, para concessão de gratuidade de justiça, decorre de alegação acompanhada de elementos mínimos, como renda mensal inferior a três salários mínimos.
A petição inicial que atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC não pode ser indeferida pela ausência de documentos não essenciais à propositura da demanda, sendo tais elementos relevantes apenas para o julgamento do mérito.
Em relações de consumo, cabe ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação, sendo aplicável a inversão do ônus da prova.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 319, 320, 321, 485, I, e 99, § 2o; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2145244-23.2023.8.26.0000, Rel. Des. Heloísa Mimessi, j. 28.07.2023;
TJSP, Apelação Cível 1006003-32.2022.8.26.0438, Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 22.05.2023;
TJSP, Apelação Cível 1010023-03.2021.8.26.0438, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 15.09.2022.

(TJSP; Apelação Cível 1023500-27.2023.8.26.0405; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/12/2024; Data de Registro: 20/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Maria Fernanda de Toledo Rodovalho

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/12/2024

Data de publicação:

20/12/2024

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA. ANULAÇÃO PARCIAL PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial (art. 485, I, do CPC), alegando-se a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA. ANULAÇÃO PARCIAL PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial (art. 485, I, do CPC), alegando-se a ausência de documentos considerados indispensáveis. O autor buscava o reconhecimento da inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado não contratado, a devolução em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, bem como o restabelecimento do benefício da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a revogação da gratuidade de justiça foi legítima, considerando os elementos constantes dos autos; e (ii) determinar se o indeferimento da petição inicial, com base na insuficiência da documentação apresentada, foi correto à luz das exigências do art. 319 e seguintes do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da gratuidade de justiça decorre da presunção de hipossuficiência econômica do requerente, conforme art. 99, § 2o, do CPC. No caso dos autos, os documentos apresentados (renda equivalente a um salário-mínimo e isenção de Imposto de Renda) são suficientes para sustentar a presunção de insuficiência de recursos.
A análise dos requisitos da petição inicial deve considerar apenas os documentos indispensáveis para a propositura da demanda, conforme os arts. 320 e 321 do CPC. No caso, os documentos exigidos pelo magistrado de primeiro grau são relevantes para o mérito da causa, mas não essenciais para a configuração do interesse de agir ou para a validade da inicial.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que impõe a inversão do ônus da prova em favor do autor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, cabendo ao réu demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado.
Precedentes do TJSP e do STJ indicam que a ausência de certos documentos complementares não impede a apreciação do mérito, mas pode levar à improcedência do pedido, caso a prova seja insuficiente.
A sentença deve ser anulada parcialmente por error in procedendo, diante do indeferimento indevido da inicial, e, na parte válida, reformada para restabelecer a gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença anulada parcialmente e, na parte válida, reformada.
Tese de julgamento:
A presunção de insuficiência econômica, para concessão de gratuidade de justiça, decorre de alegação acompanhada de elementos mínimos, como renda mensal inferior a três salários mínimos.
A petição inicial que atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC não pode ser indeferida pela ausência de documentos não essenciais à propositura da demanda, sendo tais elementos relevantes apenas para o julgamento do mérito.
Em relações de consumo, cabe ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação, sendo aplicável a inversão do ônus da prova.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 319, 320, 321, 485, I, e 99, § 2o; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2145244-23.2023.8.26.0000, Rel. Des. Heloísa Mimessi, j. 28.07.2023;
TJSP, Apelação Cível 1006003-32.2022.8.26.0438, Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 22.05.2023;
TJSP, Apelação Cível 1010023-03.2021.8.26.0438, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 15.09.2022.